Tribunal: TCU
Processo: 011.923/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Pedido de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 3016/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento no art. 48, caput e parágrafo único, da Lei no 8.443/1992, do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência à Superintendência Regional do DNIT nos Estados de Goiás e Distrito Federal - DNIT/MT quanto à necessidade de avaliar se o beneficiário do ato em exame está efetivamente contemplado pela sentença proferida no Processo 0018381- 85.2014.4.01.3400 - 6a Vara Federal, em trâmite no TRF da 1a Região, e, nessa hipótese, dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.1, 9.3, 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 3016/2021-TCU-Segunda Câmara , caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia da referida sentença; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente.